Tribunal: TJBA
Processo: 8101280-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101280-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JULIANE MENEZES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA APELAÇÃO ANTERIORMENTE NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

A Agravante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA interposto agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que não conheceu do seu Recurso de Apelação por manifesta ausência de dialeticidade recursal. A Apelação objetivava reformar sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de JULIANE MENEZES DE LIMA em ação de cancelamento de cobrança indevida e indenização por danos morais. A sentença havia declarado a inexistência de débitos referentes ao período de fevereiro a abril de 2024, em virtude do início do vínculo contratual da estudante apenas em maio de 2024, além de condenar a instituição de ensino por danos morais.

II. Questão em discussão

Analisar se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal ao confrontar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por idêntica falha formal, e, em caso negativo, manter a decisão agravada.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática agravada fundamentou o não conhecimento da apelação na sua manifesta falta de dialeticidade, por ter reproduzido de forma quase literal os argumentos da contestação, sem atacar especificamente o cerne da sentença. O cerne da sentença foi o reconhecimento do início do vínculo contratual da estudante em
maio de 2024
, tornando indevida a cobrança de mensalidades anteriores (fevereiro a abril de 2024). O Agravo Interno, por sua vez, ao tentar demonstrar a dialeticidade da apelação, não conseguiu refutar o fundamento da decisão monocrática. Ele se limitou a reiterar, genericamente, a tese da regularidade da cobrança da semestralidade, sem abordar o ponto crucial do marco temporal de ingresso da aluna em maio de 2024. A Agravante não demonstrou onde a Apelação impugnou especificamente a premissa fática e jurídica essencial adotada na sentença e na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou conhecimento à apelação por ausência de dialeticidade, reeditando teses anteriores sem demonstrar o equívoco do juízo de admissibilidade, viola o princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, não deve ser conhecido."

Artigos relevantes citados: arts. 932, III e 1.021, do CPC e art. 422, do CC.

Jurisprudência citada: TJ-BA - APL: 03416513320148050001 17ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101280-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e como agravada JULIANE MENEZES DE LIMA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, por manifesta ausência de dialeticidade recursal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça